Tribunal: TJPA
Processo: 0801476-97.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801476-97.2024.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação. Insurgência defensiva. Preliminar. Suspensão do julgamento da apelação. Prejudicado. Recurso afetado julgado pelo STJ. Mérito. Pedido de desclassificação para roubo tentado. Não acolhimento. Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. Pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria. Impossibilidade. Vedação da Súmula nº 231, do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. (a) Preliminar. (i) Pedido de suspensão do julgamento da apelação por afetação de recurso repetitivo. (b) Mérito. (i) Almejada desclassificação para o crime de tentativa de roubo. (ii) Da reforma da dosimetria da pena. Fixação abaixo do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica.

III. Razões de decidir

3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231, fixando que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, mesmo nos casos em que se aplicarem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, estando, portanto, superada a matéria.

4.
O crime de
roubo
consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, logo, a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito.

5.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1."O crime de
roubo
consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente." 2. "A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLAVIO GOMES DA SILVA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena definitiva em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Narra a inicial que
no dia 19 de janeiro de 2024, por volta de 12h45min, MARIO FERNANDO DE OLIVEIRA DA SILVA, adolescente (16 anos de idade), caminhava na Rua Roberto Camelier, esquina com Tv. Mundurucus, quando foi abordado por dois homens que estavam numa bicicleta. O homem que desceu da bicicleta, FLAVIO GOMES DA SILVA, apontou para MARIO uma suposta arma de fogo e retirou do bolso da vítima um aparelho celular, modelo Iphone 11. Os dois homens saíram em fuga, perseguidos por populares que assistiram à ação delitiva. Alguns metros depois, próximo ao Supermercado Líder, FLÁVIO foi alcançado e detido por populares, até a chegada da Polícia Militar, sendo preso em flagrante ainda na posse da res furtiva.

Em
razões recursais (ID 23204957 – Págs. 240/252),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela suspensão de julgamento por afetação de recurso repetitivo.

No
mérito
, pleiteia pela desclassificação para tentativa de roubo, a qual foi requerida pelo Ministério Público.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer que a reforma da dosimetria da pena-base, fixando-a abaixo do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica.

Em
contrarrazões (23204962 – Págs. 258/261)
, o digno representante ministerial postula que o recurso de apelação seja conhecido e
não provido
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Pedido de suspensão de julgamento por afetação de recurso repetitivo.

A defesa pugnou pela suspensão do julgamento do presente recurso em razão da afetação para julgamento na Terceira Seção de três recursos especiais que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, hoje vedada pela súmula do STJ.

Ocorre que,

conforme pesquisa realizada no site do Superior Tribunal de Justiça, tais recursos espaciais foram julgados em 14 de agosto de 2024, tendo a Terceira Seção, por maioria de votos,
rejeitado o cancelamento do enunciado da Súmula 231 deste Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, negado provimento ao recurso especial.

Colaciono aresto que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL Nº 2057181 - SE (2022/0310981-0)

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

R.P/ACÓRDÃO: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO

RECORRENTE: RAFAEL SILVA BISPO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

CORRÉU: JEAN MENEZES FREIRE

CORRÉU: LUIZ CLAUDIO AGUIAR DA SILVEIRA FILHO

CORRÉU: DANILLO LUCIANO RODRIGUES OLIVEIRA

CORRÉU: SÉRGIO DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dessa maneira, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231, fixando que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, mesmo nos casos em que se aplicarem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, estando, portanto, superada a matéria.

Assim, julgo prejudicado o pedido de suspensão do julgamento do presente processo, pelo que, passo a analisar o mérito.

2. Mérito.

2.1. Da almejada desclassificação para o crime de tentativa de roubo.

A defesa pugna pela desclassificação para o crime de tentativa de roubo, alegando que o órgão ministerial deu início à empreitada processual penal com a finalidade de buscar a condenação do ora acusado pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada, o que inclusive foi reforçado em sede de alegações finais. Diante disto, a Defesa Técnica também se manifestou em favor do posicionamento adotado pelo Parquet, porém, o Magistrado a quo condenou o réu pelo crime de roubo consumado.

No tocante à pretendida
desclassificação
para o crime de
roubo
na sua modalidade tentada,
tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
.

Conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o crime de
roubo
majorado pelo emprego de duas pessoas contra a vítima adolescente Mario Fernando, tendo subtraído o aparelho celular do mesmo. Após a consumação do delito, a vítima recebeu o apoio de populares que passaram a perseguir o acusado, que foi preso em flagrante na posse do bem roubado, o qual foi restituído à vítima.

Portanto, observa-se claramente que o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo
, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que, o bem subtraído foi recuperado.

Como cediço, o crime de
roubo
consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, logo, a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de
roubo
não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do
roubo
consumado. Interpretação compatível com a teoria da
"apprehensio"
ou
"amotio"
.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICARAM A EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. REVISÃO QUE ENCOTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu o recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ, em ação penal por roubo.

2. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por condenação com base em fragilidade probatória, e pleiteiam a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, indicando violação ao artigo 14, inciso I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por roubo pode ser mantida diante da alegada fragilidade probatória e se é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência das provas para a condenação, com base em depoimentos e confissões parciais, não havendo fragilidade probatória que justifique a absolvição.

5. A desclassificação do crime de roubo consumado para tentado foi afastada, pois restou comprovada a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período, em consonância com a Súmula 582 do STJ.

6. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.460.945/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.) (grifo nosso).

Observa-se que o delito fora consumado no momento em que o apelante, na companhia de uma terceira pessoa, abordou a vítima, ameaçando-a e tomando posse de seu pertence (aparelho celular), independentemente do tempo que ficou com o objeto, o tipo penal se caracteriza pelo ato de subtrair bem móvel de outrem, o que fora confirmado pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual, da vítima Mario Fernando de Oliveira da Silva, das testemunhas Larissa Hursula Neves e Giovana Paoletti Monteiro.

Em harmonia, elucida-se a Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Portanto,
inviável a aplicação da tentativa
.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Fixação abaixo do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica.

Pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena-base, fixando-a abaixo do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica.

Incabível o pleito.

Ocorre que, como dito alhures, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível cancelar a Súmula 231, do STF, uma vez que não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral.

Assim,
a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo neste ponto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025